Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-92.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004891-92.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 617.031.171-15 (APELADO), REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), IMOVE LOTEAMENTO E INCORPORACOES LTDA - EPP - CNPJ: 18.007.094/0001-96 (APELANTE), RODRIGO FERNANDES TURATTI - CPF: 013.569.441-83 (ADVOGADO), G J DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 22.067.935/0001-28 (APELANTE), JULIANA FELTRIM SOUZA - CPF: 842.465.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Imove Loteamento e Incorporações Ltda. e G J de Oliveira e Cia. Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos que lhes move Nilson da Silva Campos, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar que as rés efetuem, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização da situação do imóvel objeto da lide, outorgando a escritura definitiva do bem em favor do autor e promovendo a adequada infraestrutura, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), condenando as demandadas ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ao final, condenou as partes na sucumbência
pro rata
, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte adversa.

Inconformadas, as apelantes recorrem aduzindo, em apertada síntese, a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugnam pela reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja afastada a condenação imposta a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 144731185), pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração da verba honorária sucumbencial na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Nilson da Silva Campos ajuizou ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos contra Imove Loteamento e Incorporações Ltda. e G J de Oliveira e Cia. Ltda., aduzindo que, em 03.09.2014, firmou com a primeira demandada contrato particular de compromisso de compra e venda, para aquisição de um terreno localizado no Residencial Panamby, lote n. 31, quadra n. 2, com área de 302,27m
2
, no município de Sinop/MT, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mediante pagamento à vista.

Afirmou que conforme o contrato firmado entre as partes, o autor poderia começar a construir no local após o dia 01.05.2016, prazo para a entrega do loteamento com a instalação da rede de água, rede elétrica, meio fio, sarjeta e pavimentação asfáltica. Asseverou, contudo, que até a data do ajuizamento desta ação (09.05.2018), a entrega do loteamento não foi realizada, tampouco a transferência do imóvel para o seu nome, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar que as rés efetuem, no prazo de 30 (trinta) dias, a regularização da situação do imóvel objeto da lide, outorgando a escritura definitiva do bem em favor do autor e promovendo a adequada infraestrutura, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), condenando as demandadas ao pagamento de dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ao final, condenou as partes na sucumbência
pro rata
, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago por cada litigante em favor do patrono da parte adversa.

Irresignadas, as apelantes recorrem aduzindo a ausência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Alegam que o simples inadimplemento contratual não enseja o reconhecimento do dano moral, mormente considerando que se empenharam em cumprir com as obrigações contratuais assumidas, e sempre que procuradas, prestaram todas as informações e os cronogramas das obras de infraestrutura. Asseveram que o autor/apelado não demonstrou o suposto abalo moral sofrido, pugnando pela reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja afastada a condenação imposta.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha as apelantes.

Isso porque, no
caso em apreço, resta incontroversa a demora na entrega do imóvel, como bem elucidou o douto magistrado, vejamos:

“
Pois bem. Da análise do conjunto probatório, resta incontroverso nos autos a relação jurídica havida entre as partes, consoante se infere do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, referente a aquisição do imóvel denominado Lote 31, da Quadra 2, com área 302,27m2, situado no Residencial Panamby II, neste Município de Sinop/MT (ID.13104587).

Outrossim, também resta incontroverso que o imóvel se encontra quitado, conforme Cláusula Segunda do contrato acostado no ID. 13104587/pág.1-5 e documentos de ID. 13104587/Pág.8-9.

Ademais, consta da Cláusula Segunda, Parágrafo Terceiro do contrato que, quando da celebração do contrato, a posse do imóvel seria transmitida ao promissário comprador, sendo que a promitente vendedora teria até o dia 11/06/2016 para realização das benfeitorias internas do bairro, tais como rede de água, elétrica, meio fio, sarjeta e asfalto (Cláusula Décima, Parágrafo Segundo).

Todavia,
os documentos de ID. 17569298, 17569307, 17569301, evidenciam que as benfeitorias não haviam sido realizadas na data prevista na cláusula supracitada e, malgrado imputem a demora na entrega do imóvel a eventos alheios as suas vontades,
as requeridas confessaram o atraso na entrega da infraestrutura do loteamento
.

Desse modo, embora seja válida a cláusula contratual que estabelece prazo para início da construção no imóvel, findo o prazo estipulado e a ausente qualquer hipótese excludente, a promitente vendedora haverá de ser considerada em mora.

Frise-se que, não há indicação nos autos que as requeridas tenham dado entrada na regularização do loteamento antes do advento da normativa indicada como fato excludente da mora, o que afasta a alegação de força maior ou caso fortuito.

Além do mais, é certo que os trâmites administrativos para fins de aprovação de um loteamento são intrínsecos ao empreendimento, de modo que não podem ser considerados caso fortuito ou força maior, a justificar o inadimplemento do contrato.

(...)

Por outro lado, no que atine ao pedido de danos morais, embora se trate de inadimplemento contratual, tem-se que a situação narrada nos autos extrapolou os limites da mera inadimplência contratual
.

Deveras,
o atraso na entrega do imóvel, por prazo superior a dois anos, acarreta, de modo evidente, um dano moral, decorrente da grave frustração advinda do fato de se ter quitado um imóvel e não poder sequer exercer a posse adequada sobre ele
. (...)”
(id. 144731175 – grifei e negritei)

Sendo assim, evidenciada a desídia das apelantes, bem como os transtornos causados ao autor e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel.

Apesar da tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na entrega da obra a terceiros, os motivos apresentados são inerentes ao próprio empreendimento e devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico pela executora da obra.

Constatado o atraso e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge o dever de indenizar.

Ora, a relação obrigacional existente entre as partes é protegida pelo CDC e sob sua diretriz é que devem ser interpretadas as cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado.

Diante do ordenamento legal e em face da circunstância das apelantes não terem cumprido as obrigações assumidas, tornando-se inadimplentes, confere-se ao comprador o direito de ver cumprido o contrato na forma pactuada e a reparação pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade das apelante pelo dano sofrido.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao recorrido a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal ao analisar situação semelhante, envolvendo a mesma incorporadora,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL - SÚMULA 543 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO DA CONSTRUTORA DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

“
Súmula 543 STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

A indenização por danos morais ocorre quando há violação a um dos direitos da personalidade, como a integridade física ou psicológica, liberdade, honra, imagem, nome, dentre vários outros direitos que asseguram a dignidade da pessoa humana e, ainda, que sua fixação deve ser pautada na razoabilidade e proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.”
(RAC n. 1009991-28.2018.8.11.0015, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.08.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. MORA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO MOTIVADA QUE SE DEU POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO COMPRADOR TAXA DE RETENÇÃO INDEVIDA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR. SÚMULA 543 DO STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPC- FIPE SUBSTITUIDO PELO INPC – POSSIBILIDADE – INDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA - JUROS DE MORA. TEMA 1002 STJ. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o pedido de rescisão do contrato esteja relacionado ao descumprimento da entrega do imóvel pela promitente vendedora dentro do período contratual estipulado, descabe falar em desistência imotivada por parte da promitente compradora.

O descumprimento contratual consistente em atraso na entrega do imóvel, sem justificativa hábil da promitente vendedora, gera direito ao comprador de pleitear, em seu favor, a restituição integral das parcelas pagas.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

“Os juros de mora incidem desde a citação nos casos de responsabilidade contratual. ” (STJ - AgInt no REsp: 1719574 SP 2018/0013611-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

A frustração decorrente do longo e injustificado atraso na entrega do imóvel ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou transtorno diário, atingindo a esfera íntima do consumidor, notadamente ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir na casa própria, caracterizando a ocorrência do dano moral
.”
(RAC n. 1002149-94.2018.8.11.0015, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.04.2022 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação a favor do patrono do apelado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023